Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-47.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO (ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 6.766/79). CRIMES AMBIENTAIS (ARTIGOS 40 E 48 DA LEI 9.605/98). CONCURSO MATERIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. DANOS DIRETOS E INDIRETOS À ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) “GAMA E CABEÇA DE VEADO” E À ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) “CÓRREGO GUARÁ”. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS AMBIENTAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR APURADO POR PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto no art. 50, I, c/c parágrafo único, II, da Lei no 6.766/79 e dos crimes ambientais previstos nos artigos 40, caput, e 48, ambos da Lei no 9.605/98, mantém-se a condenação.
2. Se a acusada, agindo com vontade livre e consciente, desprovida de título legítimo de propriedade, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/79, efetuou parcelamento de solo para fins urbanos, bem como edificou residência em área verde, o que causou à área de proteção ambiental (APA) “Gama e Cabeça de Veado” e à área de preservação permanente (APP) “Córrego Guará” danos diretos e indiretos, apontados no laudo de perícia criminal - exame de local, e impediu a regeneração natural da vegetação na área invadida, resta configurado o crime imputado.
3. Verificado que a ré agiu com dolo e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, não podendo alegar o desconhecimento da lei, mormente por causar danos ao meio ambiente em área invadida, não há falar em absolvição.
4. Inviável o afastamento ou a redução da condenação à reparação dos danos ambientais, uma vez que há previsão expressa na Lei no 9.605/1998 e o valor foi devidamente apurado por perícia, não havendo impugnação do valor apontado no laudo pericial ao longo da instrução processual e tampouco produção de prova contrária.
5. Recurso conhecido e não provido.